Tribunal: TJPA
Processo: 0815248-49.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815248-49.2018.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DO NASCIMENTO FALCAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0815248-49.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON – OAB/PA 31.424-A

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB/PA 15.410-A

EMBARGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DO NASCIMENTO FALCAO

ADVOGADO: LIGIA MARIA SOBRAL NEVES – OAB/PA 5.741

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. A parte recorrente embora devidamente advertida no id. 20047731 - Pág. 5, ainda assim escolheu manejar os presentes embargos de declaração com caráter meramente protelatório, motivo pelo qual aplica-se à parte embargante a sanção de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez que configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que deduzidos com pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada, baseadas em premissa falsa.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, em face do acórdão de id. 20047731, assim ementado:

“EMENTA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 907, DO STJ. NÃO CONSTATAÇÃO. ART. 31 DO REGULAMENTO DO PLANO, QUE PREVÊ A FORMA DE CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELO BENEFICIÁRIO. PERCENTUAL APLICÁVEL SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PERCEBIDA PELO PARTICIPANTE. MERO ERRO DE CÁLCULO QUE NÃO JUSTIFICA APORTE OU CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”.

Inconformado, o embargante aduz o Acórdão de id. 20047731, se baseou em premissa equivocada ao entender que o cálculo do benefício de suplementação de pensão deve ser feito exclusivamente pela regra do art. 31 do Regulamento Básico de Benefícios. Isso porque o art. 31 não pode ser interpretado de maneira isolada, merecendo a conjugação da previsão de ouros artigos do regulamento. Além de também ter sido omisso em relação a necessidade previa e integral da recomposição da reserva matemática.
Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que haja expressa manifestação acerca da tese de impossibilidade de majoração do benefício sem contribuição para o fundo de custeio, bem como da necessidade de recomposição da reserva matemática e; reconhecido o equivoco em relação a análise do art. 31 do Regulamento Básico de Benefícios para fins de elaboração do cálculo do benefício de suplementação de pensão, sob pena de violação aos artigos 489, V e VI e artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Contrarrazões ofertadas no id. 20508108., onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão e julgamento com erro de premissa.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca de todos os temas necessários a fundamentação do julgado.

Com efeito, o Acórdão proferido na Ação Originária estabeleceu que a diferença decorrente da condenação ocorreria por culpa da reclamada e não caberia cota parte do autor pela reserva de custeio.

Ademais, é importante ressaltar que as diferenças que restaram deferidas decorrem do inadequado cálculo do benefício inicial e de reajustes da suplementação de aposentadoria paga pela PETROS, e não de diferenças de parcelas pagas durante o contrato, integrantes do salário-de-participação.

Assim, a responsabilidade pelas diferenças não é do autor, não havendo falar em contribuição para formação da fonte de custeio. Não foi deferida ao demandante parcela que integraria seu salário-de-participação, quando aí sim seria devida a contribuição para a fonte de custeio.

Portanto, não se trata de apuração de diferenças por acréscimo de verbas, mas sim em razão de erro no cálculo do benefício inicial, não havendo que se falar, portanto, em participação do exequente para o custeio do fundo.

Além disso, o art. 31 do Regimento do Plano de Benefícios da PETROS determina que a pensão por morte deve ter como base de cálculo a suplementação de aposentadoria, sobre a qual incidirá o índice de 50%, mais 10%, por beneficiário adicional, até o limite de cinco. Da literalidade do dispositivo, infere-se que é inviável o desconto da base de cálculo dos proventos pagos pelo INSS, ante a ausência de determinação neste sentido. Ademais, não se mostra possível a conjugação do art. 31 com as regras prescritas nos artigos 41 a 43, uma vez que tais dispositivos versam sobre o reajuste dos valores de suplementações e não acerca da forma atuarial para pagamento da pensão por morte.

Na verdade, a vingar a interpretação dada pela embargante, estar-se-ia a conceder salvo conduto para que nada pagasse àqueles que, pelo Regulamento, gozam de direito à suplementação, tornando-se absolutamente despiciendo o art. 31 sobre o qual recai o litígio, o que não se pode admitir.

Deste modo que, totalmente descabidas as omissões/erro material alegada pela parte embargante, a qual se utiliza da ação inadequada para pleitear a modificação do julgado.

Por fim, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 20047731 - Pág. 5, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024